Tribunal: TJES
Processo: 5027586-79.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027586-79.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FELIPE TAVARES DE ALBUQUERQUE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5027586-79.2025.8.08.0024

APELANTE: LUIZ FELIPE TAVARES DE ALBUQUERQUE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA SUFICIENTE. REFORMA PARCIAL DA DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu às penas de 10 meses e 22 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática das infrações previstas no art. 147 do CP e no art. 21 do DL nº 3.688/1941, no contexto da Lei nº 11.340/2006, além de fixar indenização mínima por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão:
(i) saber se a ausência de provas físicas inviabiliza a condenação por ameaça e vias de fato;
(ii) saber se a ausência de oitiva de testemunha presencial gera nulidade sob a teoria da perda de uma chance probatória;
(iii) saber se houve erro na unificação das penas aplicadas para delitos com natureza jurídica diversa;
(iv) saber se é possível a aplicação da detração penal na instância recursal;
(v) saber se a fixação de indenização mínima por danos morais foi adequada à luz da jurisprudência.

III. Razões de decidir

A materialidade e autoria foram suficientemente comprovadas pelos autos, sobretudo pelo depoimento firme e coerente da vítima, elemento de especial relevância nos crimes de violência doméstica.

A ausência de lesões aparentes não descaracteriza o delito de vias de fato, que independe de resultado lesivo.

Não há nulidade pela não oitiva de testemunha presencial, diante da impossibilidade de sua localização e dos esforços do Estado para sua produção.

A unificação das penas de prisão simples (contravenção) e detenção (crime) em uma única pena foi incorreta, demandando a individualização de cada sanção, conforme sua natureza.

A análise da detração penal compete ao juízo da execução, dada a existência de execução penal em curso e a necessidade de unificação das penas.

A condenação a indenização por danos morais está de acordo com a jurisprudência do STJ no Tema 983, que reconhece o dano in re ipsa em violência doméstica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para afastar a unificação das penas, fixando-se 7 meses de prisão simples e 3 meses e 22 dias de detenção, a serem cumpridas de forma sucessiva, mantido o regime semiaberto. Remetida a análise da detração penal ao Juízo da Execução. Mantida a indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:
“1. A palavra da vítima possui especial relevância nos delitos de violência doméstica, podendo, se firme e coerente, fundamentar a condenação.
2. A contravenção penal de vias de fato prescinde de prova de lesão corporal.
3. Não se configura nulidade por perda de chance probatória quando há impossibilidade de localização de testemunha, sem culpa estatal.
4. É vedada a unificação de penas de natureza distinta (prisão simples e detenção), devendo ser fixadas e executadas separadamente.
5. A indenização por danos morais nos casos de violência doméstica prescinde de prova específica do abalo, sendo presumida (dano in re ipsa).”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “b”; 59; 69; 147; DL nº 3.688/1941, art. 21; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 983; STJ, Súmula 269.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5027586-79.2025.8.08.0024

APELANTE: LUIZ FELIPE TAVARES DE ALBUQUERQUE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
LUIZ FELIPE TAVARES DE ALBUQUERQUE
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Vitória/ES (ID 17464081), por meio da qual fora condenado pela prática das condutas previstas no
art. 147, do Código Penal,
e art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, na forma da
Lei nº 11.340/06
, à pena unificada de
10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, a ser cumprida em regime, inicialmente,
semiaberto
, além do pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 17464082), o apelante sustenta a inexistência de provas concretas e idôneas a embasar a condenação, alegando que a narrativa da vítima é isolada e contraditória ante a ausência de vestígios físicos das supostas agressões, o que, segundo ele, gera dúvida razoável sobre a materialidade e a autoria delitiva. Afirma que a não oitiva de testemunha ocular configura a teoria da perda de uma chance probatória e que as palavras proferidas em momento de exaltação não configuram ameaça concreta por ausência de dolo.

Requer, assim, a absolvição, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base, o afastamento da reincidência, a correção da unificação das penas, a aplicação da detração penal e o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 17464101, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, especificamente quanto à correção da dosimetria. Argumenta que a prova dos autos é robusta e que a palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, possui especial relevância probatória, sendo a ausência de marcas físicas irrelevante para a configuração de vias de fato. Defende, ainda, a manutenção da indenização por danos morais, com fundamento no entendimento de que, em casos de violência contra a mulher, o dano é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração específica de abalo moral.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 17712417, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, opinando pela manutenção da condenação, mas pela correção da forma de aplicação do concurso material, a fim de que as penas de prisão simples e detenção sejam adequadamente individualizadas, preservando suas naturezas distintas.

Extrai-se da Denúncia que:

“(...) Consta do presente Inquérito Policial que serve de suporte à Denúncia e que desta passa a fazer parte integrante, que o denunciado Luiz Felipe Tavares De Albuquerque, é convivente da vítima, A. do P.B. [1] , tendo no dia 18/07/2025, aproximadamente às 14h12min, no interior da residência das partes, localizada no bairro Parque Moscoso, em Vitória/ES, praticado a contravenção penal de Vias de Fato e o crime de Ameaça em desfavor desta.

Depreende-se do feito em análise que na data dos fatos o denunciado, aparentemente sob efeito de substâncias entorpecentes, ao visualizar a vítima, desde a data anterior aos fatos, separando os seus pertences para deixar a residência em que coabitavam, irresignou-se na manhã do dia 18/07/2025, oportunidade em que de maneira livre e consciente praticou a contravenção penal de vias de fato em desfavor da ofendida, ao puxá-la pelos cabelos, levando-a a bater o pescoço contra a maçaneta da porta do cômodo em que se encontravam. Não satisfeito, o autor dos fatos de maneira livre e consciente ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave ao afirmar que iria matá-la, deixando-a temerosa por sua vida.(...)
”

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

No que tange à pretensão absolutória, a materialidade e a autoria das infrações penais restaram sobejamente demonstradas através do Boletim de Ocorrência, do Formulário Nacional de Avaliação de Risco e, primordialmente, pelos depoimentos firmes e coerentes colhidos sob o crivo do contraditório.

A tese defensiva de insuficiência probatória calcada na ausência de lesões aparentes não merece prosperar, uma vez que a contravenção penal de vias de fato prescinde de resultado lesivo, configurando-se pela simples prática de agressão física.

Ademais, em delitos praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada pela dinâmica dos factos e pela intervenção policial imediata, como ocorre na espécie.

A vítima Adriana do Prado Bastos relata em juízo que o acusado a agrediu fisicamente mediante puxões de cabelo, enforcamento, chutes, arranhões, além de ter batido sua cabeça contra a porta e a ameaçado de. Vejamos:

“
Esclarece que, após os fatos, não realizou exame de corpo de delito, pois se dirigiu diretamente para a casa de seus pais e, quando retornou, entendeu que já não seria mais possível; que possui fotografias das agressões.
Afirma que o acusado a ameaçou de morte, dizendo que iria matá-la, inclusive afirmando que, se ela o colocasse na prisão, ele a mataria; que, mesmo após a prisão, continuou a ser ameaçada por meio de mensagens enviadas por um amigo do acusado, de nome Diego, o qual não se encontra preso
. Diz possuir prints das conversas em rede social.
Declara que tem medo do acusado e que, em razão disso, mudou de residência, informando que ele não sabe onde ela mora atualmente; que se sente insegura e teme por sua integridade física.
Narra, de forma mais detalhada, que no dia dos fatos havia chegado do supermercado para buscar caixas a fim de retirar seus pertences da casa; que encontrou suas coisas remexidas e algumas quebradas;
que estava com um copo de café na mão quando o acusado veio em sua direção e passou a agredi-la fisicamente; que foi puxada pelos cabelos, xingada, chutada, arranhada, enforcada e teve a cabeça batida contra a porta, chegando a ficar sem ar;
que o acusado estava sob efeito de drogas, portando uma pedra de crack no bolso e fazendo uso da substância no momento.
Afirma que, durante as agressões, o acusado disse que iria matá-la, fazendo-a acreditar que realmente perderia a vida
; que pediu socorro e foi auxiliada pela vizinha Tânia, a qual presenciou as agressões; que conseguiu sair correndo do local e acionar a polícia; que moradores de rua também a ajudaram. Relata que o acusado fugiu após os fatos; que ela saiu à sua procura e encontrou uma viatura policial nas proximidades do Parque Moscoso, onde conseguiu abordá-lo e efetuar sua prisão em flagrante; que, em seguida, todos se dirigiram à delegacia. Por fim, afirma que levou as ameaças ao conhecimento da autoridade policial, tendo sido registrado boletim de ocorrência e concedidas medidas protetivas de urgência.” (Depoimento da vítima de contante na mídia de Id. 17464080)

Quanto ao crime de ameaça, o dolo específico de intimidar ficou evidenciado pelo temor real incutido na ofendida, que buscou auxílio policial e medidas protetivas de urgência logo após o ocorrido.

Inexiste, outrossim, o vício apontado sob a égide da teoria da "perda de uma chance probatória".

A impossibilidade de localização da testemunha presencial mencionada pela vítima não macula a instrução, visto que o Estado envidou os esforços possíveis e a própria natureza clandestina dos crimes domésticos frequentemente inviabiliza a existência de terceiros no local. Assim, mantenho integralmente a condenação do apelante nos termos dos artigos 147, do Código Penal e 21, da Lei de Contravenções Penais.

Passando ao exame da dosimetria penal, assiste razão à defesa e ao Ministério Público no tocante ao
error in judicando
verificado na unificação das penas.

O juízo
a quo
, ao aplicar o concurso material previsto no artigo 69, do Código Penal, procedeu à soma aritmética das reprimendas, fixando uma pena unificada de 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Ocorre que a contravenção de vias de fato é sancionada com prisão simples, enquanto o crime de ameaça comina pena de detenção, tratando-se de espécies penais distintas que não admitem a unificação sob um único rótulo jurídico.

Dessa forma, a reforma da sentença impõe-se para que as penas sejam fixadas e executadas de forma sucessiva, preservando a sua natureza originária: 07 (sete) meses de prisão simples e 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Mantém-se o regime inicial semiaberto fixado na origem em razão da condição de reincidente do réu, conforme inteligência do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, e da Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça.

No que concerne ao pleito de detração penal formulado com base no artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, entendo que a providência deve ser remetida ao Juízo da Execução.

Compulsando-se os registros do sistema SEEU, verifica-se que o apelante já possui guia de execução em curso, respondendo a outros dois processos criminais que totalizam uma pena de 08 (oito) anos de reclusão. Diante da complexidade da situação carcerária e da necessidade de unificação de todas as guias de execução para a fixação do regime adequado ao montante total das penas, cabe à Vara de Execuções Penais proceder ao abatimento do tempo de prisão provisória e eventual progressão de regime.

Por fim, mantenho a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é considerado
in re ipsa
, dispensando prova específica de abalo psicológico, por decorrer da própria ofensa à dignidade e integridade da vítima.

Nesse sentido, o entendimento firmado no
Tema Repetitivo n.º 983/STJ
autoriza expressamente a reparação moral mínima nos crimes praticados com violência doméstica e familiar, sendo prescindível a instrução probatória específica quando evidenciado o abalo psicológico da vítima, como é o caso dos autos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente, para reformar a dosimetria e afastar a unificação técnica das penas, mantendo a condenação sucessiva de
07 (sete) meses de prisão simples e 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, remetendo a análise da detração penal ao Juízo da Execução, mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)